Tribunal: TJDFT
Processo: 0021101-82.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL NA VIA ADMINISTRATIVA EM MOMENTO ANTERIOR À CITAÇÃO. PEDIDO DE EXTINÇÃO ANTERIOR À ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença que, nos autos de execução fiscal, deixou de condenar o executado ao pagamento de honorários de sucumbência ao extinguir o processo em virtude da notícia de pagamento do débito fiscal na via administrativa.
2. Embora a execução fiscal tenha sido ajuizada no ano de 2014, não houve despacho do Juízo nos termos do art. 7o da Lei n. 6.830/1980, ou seja, não houve decisão de recebimento da petição inicial, tampouco foi determinada a citação do executado, pois a execução permaneceu, por todo o período, suspensa por ter a Secretaria do Juízo constatado o parcelamento do débito fiscal.
3. Portanto, conclui-se que não foi angularizada a relação processual, posto que o executado sequer foi citado para integrar a lide e houve desistência da ação pelo autor/apelante ao comunicar a quitação do débito fiscal na via administrativa e formular pedido de extinção do processo.
4. A despeito de, no momento da propositura da execução fiscal o débito inscrito estar ativo e o pagamento administrativo ter ocorrido após o ajuizamento da execução fiscal, não há como atribuir a sucumbência ao executado, que parcelou e quitou o débito antes mesmo do recebimento da inicial e de sua citação para compor a lide. Precedente do c. STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido.